Tribunal: TCU
Processo: 006.964/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.964/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielli de Jesus Dias Costa (XXX.654.907-XX); Danilo dos Santos Pinto (XXX.370.687-XX); Evellyn de Souza Rodrigues (XXX.934.197-XX); Fernanda Duarte Vieira (XXX.969.497-XX); Guilherme Soares Orgam (XXX.962.987-XX); Julia da Silva Santos (XXX.107.367-XX); Laura Rocha Silveira Tavares da Silva (XXX.942.107-XX); Pedro Natal Pinheiro de Santilhana (XXX.115.827-XX); Raquel Martins de Oliveira (XXX.873.377-XX); Taina Emilly de Araujo (XXX.009.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.